Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-22.2020.8.14.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800468-22.2020.8.14.0047

RECORRENTE: CRISTIA ROCHA DOS REIS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
EMENDATIO LIBELLI
. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Cristia Rocha dos Reis contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que a pronunciou por homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), requerendo a desclassificação para lesão corporal pelo reconhecimento da desistência voluntária, subsidiariamente a impronúncia, e, mais subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada quanto à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria; (ii) se diante da ausência de animus necandi, pode desclassificar o crime para lesão corporal; (iii) se a desistência voluntária (art. 15 do CP) pode ser reconhecida nesta fase; (iv) se as qualificadoras do motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP), reconhecida por emendatio libelli em substituição ao motivo fútil imputado na denúncia, e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) encontram amparo probatório mínimo para submissão ao Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a valoração aprofundada das provas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se justifica quando sua manifesta improcedência ressair dos autos de plano, o que não se verifica na espécie.

5. A desistência voluntária (art. 15 do CP) exige que o agente, podendo prosseguir na execução, cesse a ação por vontade própria. No caso em exame, a interrupção do iter criminis decorreu da reação da vítima, da intervenção da genitora e do socorro prestado por terceiros, caracterizando tentativa interrompida por circunstâncias alheias à vontade da agente, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal. A avaliação subjetiva da voluntariedade da suposta desistência, inclusive a frase atribuída à acusada, deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e desprovido. Pronúncia mantida nos seus estritos termos. Tese de julgamento: “1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia exige a demonstração de manifesta improcedência, subsistindo a submissão ao Tribunal do Júri quando presentes indícios mínimos de sua configuração. 2. A qualificadora do motivo torpe pode ser reconhecida por emendatio libelli na pronúncia, sem prejuízo ao contraditório, quando os fatos narrados na denúncia comportam adequação jurídica mais precisa. 3. O ciúme em contexto de relacionamento possessivo e controlador pode configurar motivo torpe, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua efetiva configuração. 4. A desistência voluntária não se configura quando a interrupção do iter criminis decorre da reação da vítima e da intervenção de terceiros, e não de iniciativa espontânea do agente.”

Dispositivos relevantes citados:

Art. 121, §2º, incisos I e IV; art. 14, inciso II; art. 15, todos do Código Penal; arts. 383, 413 e 418 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0807305-30.2022.8.14.0401 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-06-16;

TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0801284-05.2021.8.14.0003 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-05-19;

STJ - AgRg no AREsp: 2090042 MG 2022/0077479-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024.

STJ - AgRg no RHC: 196572 BA 2024/0127560-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025

TJ-MG - APR: 10105190171055001 Governador Valadares, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 13/10/2020, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/10/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2026 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Des. _________________
.

Belém/PA, ___ de maio de 2026
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800468-22.2020.8.14.0047

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RECORRENTE: CRISTIA ROCHA DOS REIS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Cristia Rocha dos Reis em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria em ação penal pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que a pronunciou por homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“No dia 26 de outubro de 2020, por volta das 17h55min, no sítio Babaçulândia, em Rio Maria/PA, a denunciada CRISTIA ROCHA DOS REIS, munida de uma arma branca (faca), agiu com intenção de matar WELSON VILANOVA BORGES, vulgo ‘Louro’, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferindo-lhe golpes que resultaram lesões de natureza grave, cuja consumação do resultado morte só não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.”

A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará em 07/02/2021 (Id. 34924716) e recebida em 25/02/2021 (Id. 34924717).

A ré foi devidamente citada (Id. 34924725) e apresentou resposta à acusação (Id. 34924727).

As audiências de instrução e julgamento realizaram-se em 19/10/2023 (Ids. 34924761 a 34924787) e 20/06/2024 (Ids. 34924795 a 34924801), com oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e interrogatório da acusada.

Em alegações finais (Id. 34924803), o Ministério Público pugnou pela pronúncia da acusada como incursa no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP.

Nas alegações finais (Id.

34924812), a defesa requereu a desclassificação para lesão corporal leve com fundamento na desistência voluntária (art. 15, CP), subsidiariamente a impronúncia (art. 414, CPP) e, por fim, o afastamento das qualificadoras.

Com isso, foi proferida decisão de pronúncia (Id. 34924814), datada de 20/11/2025, pela qual o Juízo a quo rejeitou os pedidos defensivos e pronunciou a acusada como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe, reconhecido por emendatio libelli em substituição ao motivo fútil imputado na denúncia) e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rio Maria.

Nesse contexto, a defesa interpôs recurso em sentido estrito (Id. 34924821), com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPP, pugnando pela desclassificação para lesão corporal pela ausência de animus necandi ou pelo reconhecimento da desistência voluntária (art. 15, CP), subsidiariamente pela impronúncia (art. 414, CPP) e, mais subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, para que a acusada seja julgada por tentativa de homicídio simples.

O juízo a quo manteve a pronúncia em juízo de retratação (Id. 34924825), determinando a remessa dos autos a esta Corte.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 34924824), pugnando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, com manutenção da pronúncia em seus integrais termos.

Em manifestação (Id. 35448006), a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, com manutenção da decisão de pronúncia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

·

DA AUSÊNCIA DE

ANIMUS NECANDI

Conforme exposto no relatório, o recurso questiona: (i) a manutenção da pronúncia ante a alegada ausência de animus necandi; (ii) o não reconhecimento da desistência voluntária; e (iii) as qualificadoras do motivo torpe (reconhecida por emendatio libelli) e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Passo à análise de cada ponto.

Para tanto, deve-se pontuar que se verificam presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. A materialidade do crime contra a vida na forma tentada está demonstrada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito da vítima (Id. 34924713, pág. 8), que registrou ferimentos externos em coxa, joelho e perna esquerda, e ferimento em perna direita, produzidos por instrumento perfurocortante (faca), com expressa consignação de perigo de vida.

Em juízo, o médico THALES STEFFESON S. SANTANA (Id. 34924795) declarou tratar-se de ferida extensa com mais de 20 centímetros, com ruptura de ligamento e músculo em região anatomicamente crítica, por onde passam a artéria femoral, a veia femoral e a veia safena, e que a lesão poderia ter causado risco concreto de morte. O enfermeiro DURVAL NEIVA DA SILVA corroborou esse entendimento.

Em relação aos indícios de autoria, estes restam evidentes nos autos. A vítima WELSON VILANOVA BORGES, em juízo (Ids. 34924761 a 34924787), narrou que, enquanto dormia na casa de sua mãe após discussão motivada por ciúmes, a acusada chegou por volta das 06h20 portando duas facas, tentou desferir um golpe no peito que foi bloqueado por um travesseiro, segurou uma das facas e em seguida o atingiu na perna com a outra faca, causando ferimentos gravíssimos e a vítima expôs que desmaiou.

A testemunha CORINA ARAÚJO VILANOVA BORGES, genitora da vítima, corroborou integralmente essa dinâmica, confirmando que a acusada forçou a entrada na residência e avançou sobre o filho armada.

A acusada, em interrogatório, negou ter tentado matar a vítima, alegando ter agido por medo de ameaças do ofendido. Contudo, essa versão se encontra isolada no conjunto probatório e não encontra respaldo nos depoimentos colhidos. O conjunto fático demonstra premeditação mínima: a acusada deslocou-se até a residência onde a vítima se refugiara, levando consigo duas facas, em horário em que sabia que ele estaria dormindo.

De acordo com os depoimentos da vítima e de CORINA, sua genitora, há indícios de que o golpe inicial foi dirigido ao peito/tórax (zona letal), somente não atingindo o alvo pretendido porque a vítima interpôs um travesseiro.

A posterior lesão em região femoral, com perigo concreto de morte atestado pelo médico, reforça indícios do dolo de matar. Nesse eixo, a discussão sobre a intenção da agente é matéria típica do Tribunal do Júri, não comportando desclassificação nesta fase, consoante se pode analisar a partir da jurisprudência do próprio egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - TESE A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes apontando ser a ré autora do fato tipificado como crime doloso contra a vida, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é quem detém a competência para tanto. Nesta fase do procedimento processual apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à existência ou não do crime, bem como quanto à tese de legítima defesa. Improvimento do recurso. Decisão mantida. Unânime.

(TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0807305-30.2022.8.14.0401 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-06-16)

Com base no conjunto probatório e no entendimento jurisprudencial,
há indícios de
animus necandi
, da intenção de matar a vítima, por parte da acusada, não se visualizando nos autos provas inequívocas do contrário, devendo-se então, em conformidade com o art. 413, CPP, encaminhar-se para o crivo do Tribunal do Júri para que esse possa esclarecer os elementos controvertidos no caso em apreço.

·

DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

A defesa também pugna pela desclassificação da conduta para lesão corporal (art. 129 do CP), com fundamento na desistência voluntária prevista no art. 15 do Código Penal, argumentando que a acusada teria, espontaneamente, cessado a execução e prestado socorro à vítima. A tese não encontra amparo suficiente para prosperar nesta fase processual.

O art. 15 do Código Penal exige que o agente, podendo prosseguir na execução, desista voluntariamente de fazê-lo. No caso em exame, a prova colhida em juízo demonstra indícios de que a interrupção do iter criminis decorreu de fatores externos e alheios à vontade da acusada, em que a vítima reagiu colocando um travesseiro entre o corpo e o golpe e segurou a mão da acusada; a genitora interveio ativamente, gritou por socorro e correu para pedir ajuda aos vizinhos; a acusada foi desarmada e contida por terceiros. Não há, portanto, evidências de que a ré, por iniciativa própria e livre determinação de vontade, tenha cessado a agressão.

A defesa invoca a frase
“não vai morrer não, coração”,
atribuída à acusada, como indício inequívoco de desistência voluntária. Contudo, essa expressão é ambígua e admite múltiplas interpretações — arrependimento, ironia ou mero estado emocional após ser desarmada —, sendo inviável atribuir-lhe, nesta fase de cognição sumária, o valor conclusivo que a defesa lhe pretende conferir. A avaliação subjetiva dessa frase e dos atos posteriores da acusada é matéria que compõe exatamente o núcleo da controvérsia a ser resolvida pelos jurados.

Para que se reconheça a desistência voluntária nesta fase, é necessária prova cabal de que a acusada, espontaneamente e por livre determinação, cessou a execução do crime; entretanto, essa prova não existe nos autos.

O ponto principal a ser visualizado é se a acusada tinha meios, ainda, para consumar o crime de homicídio, ou seja, como há evidências de que ela não detinha mais as armas para consumar o fato, justamente devido à intervenção de terceiros, não há indícios necessários para aplicação do instituto da desistência voluntária.

O que se verifica, ao contrário, é, possivelmente, a configuração típica da tentativa interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.
Vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para melhor esclarecimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 211/STJ. NÃO APLICAÇÃO. TEMA TRATADO PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. DÚVIDAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR SOBRE O TEMA DE FORMA DEFINITIVA, SENDO O CASO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3
. Tendo as instâncias de origem debatido se ocorreu ou não o instituto da desistência voluntária, dúvida levantada pela própria defesa durante a tramitação da ação penal, não há que se falar em ausência de prequestionamento do tema. 4. "Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva"
. (AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019; grifei.). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2090042 MG 2022/0077479-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Logo, deixo de acolher as teses defensivas de desclassificação e desistência voluntária, devendo todas as questões controvertidas serem submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO.

·

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE

O ciúme manifestado em contexto de relacionamento possessivo e controlador— evidenciado pelo histórico de perseguição à vítima, pela conduta agressiva da acusada em relação à ex-namorada do ofendido na noite anterior— configura, em tese, conduta moralmente reprovável, amoldando-se ao motivo torpe.

Atualmente, tem-se compreendido que o ciúme, por ser um sentimento intenso, não poderia ser considerado “fútil” (insignificante), em conformidade com a compreensão jurisprudencial majoritária:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III, IV e VI, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - NÃO OCORRÊNCIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO MEIO CRUEL, DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E DO FEMINICÍDIO - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - SÚMULA Nº. 28 DO TJMG. A existência de elementos suficientes que demonstram que o Conselho de Sentença proferiu decisão de acordo com as provas apuradas nos autos afasta a tese defensiva de decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório. Afigura-se improcedente o pedido de decote de qualificadoras se, com base em elementos coligidos aos autos, o Tribunal do Júri reconheceu a sua incidência.
O ciúme, quando fundado em sentimento de verdadeira posse desautorizada, caracteriza a qualificadora do motivo torpe. Demonstrado que os inúmeros golpes de faca desferidos em desfavor da vítima lhe impuseram desnecessário sofrimento, é de se manter a qualificadora do meio cruel
.
Tendo o agressor agido com surpresa, de maneira inesperada, encontra-se caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
(...)

(TJ-MG - APR: 10105190171055001 Governador Valadares, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 13/10/2020, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/10/2020)

Nesse sentido, a
emendatio libelli
realizada pelo juízo a quo, que substituiu a qualificadora do motivo fútil pela do motivo torpe, encontra amparo no art. 383 e no próprio art. 418 do Código de Processo Penal, aplicável na fase de pronúncia, pois a acusada se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica a eles atribuída, não havendo alteração do núcleo fático nem prejuízo ao contraditório. A jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça também apresenta compreensão voltada ao mesmo eixo, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A alteração da capitulação jurídica operada na decisão de pronúncia não configura nulidade, pois decorreu da aplicação do instituto da emendatio libelli, nos termos do artigo 418 do Código de Processo Penal. 2. O Ministério Público não promoveu aditamento da denúncia, limitando-se a reiterar a subsistência dos elementos típicos descritos na peça acusatória originária. 3. No sistema processual penal brasileiro, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída pelo Parquet. 4. É entendimento pacífico desta Corte que a nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto ("pas de nullité sans grief"), o que não se verifica no caso concreto.
5. A alegação de prescrição da imputação originária consiste em tese não arguida no recurso originário, razão pela qual não pode ser conhecida em sede de agravo regimental. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 196572 BA 2024/0127560-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025)

Assim, a substituição operada pelo juízo a quo não extrapola os limites do juízo de admissibilidade, tampouco surpreende a defesa, que se volta contra os fatos descritos na denúncia — e não contra a capitulação jurídica a eles atribuída —, devendo a qualificadora do motivo torpe ser preservada e submetida ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para apreciá-la devidamente.

·

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

A defesa, nas razões recursais, também solicita o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do art.121 do Código Penal, que diz respeito a recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

A defesa requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, sustentando que não há provas concretas de que a vítima estivesse dormindo no momento do ataque e que o alerta prévio da genitora teria mitigado o elemento surpresa; contudo, a tese não prospera.

Conforme narrado de forma convergente pela vítima e por sua genitora, o ataque ocorreu quando WELSON VILANOVA BORGES dormia no quarto da casa materna. A acusada se deslocou até o local no início da manhã, munida de duas facas, e adentrou o imóvel de forma a surpreender a vítima em repouso.

O breve alerta da genitora, que gritou "corre que a Cristia vai lhe matar", não restituiu à vítima plena capacidade de reação, tanto é assim que, mesmo após esse alerta, WELSON foi gravemente ferido, com lesão que lhe expôs ligamentos, músculos e gerou perigo concreto de vida.

Com isso, o que a qualificadora exige é a diminuição relevante da capacidade de defesa do ofendido, e não sua absoluta impossibilidade. Nesse viés, a escolha deliberada do horário de madrugada, do local de repouso da vítima e do modo de execução (investida repentina com arma branca contra pessoa adormecida), preenche, em tese, os requisitos do inciso IV do art. 121, §2º, do CP.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme no entendimento de que as qualificadoras somente devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas da prova dos autos, o que não se verifica na espécie.

Dessa forma, não se verificam motivos plausíveis para o afastamento da qualificadora, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. EXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a existência de desavença prévia entre os acusados e a vítima justifica a desclassificação da conduta para homicídio simples. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só se justifica quando forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, pois a existência de desentendimento anterior não afasta, por si só, as qualificadoras invocadas. 4. A análise do cabimento das qualificadoras deve ser submetida ao Tribunal do Júri, sendo incabível a retirada antecipada com base em juízo de valor subjetivo do magistrado
.5. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reafirma que o exame definitivo das circunstâncias qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, salvo quando inexistirem elementos mínimos que sustentem sua imputação.IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia exige a demonstração de manifesta improcedência, o que não se configura diante da plausibilidade fática das circunstâncias narradas. 2. Compete ao Tribunal do Júri o exame aprofundado dos elementos probatórios que fundamentam a presença de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida. 3. A existência de desentendimento anterior entre réu e vítima não inviabiliza, por si só, a configuração do motivo fútil ou do recurso que dificultou a defesa da vítima.” ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso. Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.Desembargadora KÉDIMA LYRA. Relatora.

(TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0801284-05.2021.8.14.0003 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-05-19)”

Logo, com base no arcabouço fático, legal e jurídico, não se constatam razões suficientes direcionadas ao afastamento da referida qualificadora, as quais deveriam atestar provas inequívocas de que não houve qualquer dificuldade de defesa da vítima em face dos ataques realizados pela acusada, tendo como base a forma como se sucederam.

Nesse eixo, a análise detalhada das teses defensivas impõe a imersão no arcabouço probatório e valoração das provas constantes dos autos, o que deve ser realizado pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra vida.

Logo, deixo de acolher as teses defensivas, devendo serem submetidas à apreciação pelo Tribunal do Júri.

3.

CONCLUSÃO

Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/05/2026